Tribunal: TJMT
Processo: 1009996-25.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009996-25.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), HILTON BENEDITO DA SILVA - CPF: 070.066.321-53 (APELADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO NÃO ATENDIDO. NOTIFICAÇÃO SUBSCRITA POR ADVOGADO COM PODERES ESPECÍFICOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRÉVIA DO CUSTO DO SERVIÇO. EXIBIÇÃO PARCIAL E FRAGMENTADA. TERMO DE AVERBAÇÃO CONTRATUAL JUNTO AO INSS NÃO APRESENTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco C6 Consignado S.A. contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos satisfativa ajuizada por aposentado por invalidez, para declarar exibidos o contrato de empréstimo nº 010014595794, o comprovante de repasse e o extrato analítico de pagamentos, bem como determinar a juntada do Termo de Averbação Contratual junto ao INSS no prazo de 15 dias, sob pena de medidas coercitivas, com condenação da instituição financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O banco sustenta ausência de interesse de agir, irregularidade da notificação extrajudicial, inexistência de pretensão resistida, preservação do sigilo bancário e de dados e, subsidiariamente, exclusão da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor possui interesse de agir para ajuizar ação de exibição de documentos bancários diante de pedido administrativo prévio não atendido em prazo razoável; (ii) estabelecer se a instituição financeira deve arcar com os ônus de sucumbência em razão da exibição parcial dos documentos apenas em juízo e da ausência de apresentação do Termo de Averbação Contratual junto ao INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual na ação de exibição de documentos bancários exige a demonstração cumulativa da relação jurídica entre as partes, do prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e do pagamento do custo do serviço, quando previsto, informado e exigível.

A relação jurídica entre as partes é incontroversa quando há descontos no benefício previdenciário do autor decorrentes do contrato de empréstimo consignado questionado.

O pedido administrativo prévio resta comprovado quando a notificação extrajudicial, recebida pela instituição financeira, solicita a exibição dos documentos contratuais e permanece sem resposta em prazo superior a quinze dias.

A notificação extrajudicial subscrita por advogado é válida quando a procuração confere poderes específicos para representação do consumidor também na esfera extrajudicial.

A invocação genérica da LGPD e do sigilo bancário não afasta o dever da instituição financeira de prestar informação ao titular da relação jurídica regularmente representado.

A ausência de pagamento do custo do serviço não afasta o interesse de agir quando a instituição financeira não indica previamente o valor devido nem a forma de recolhimento.

A apresentação parcial dos documentos apenas após a citação confirma a necessidade da tutela jurisdicional, especialmente quando o extrato analítico de pagamentos somente é juntado após determinação judicial e permanece ausente o Termo de Averbação Contratual junto ao INSS.

A resistência judicial se caracteriza quando a instituição financeira insiste na satisfação da obrigação apesar de a sentença determinar expressamente a apresentação de documento ainda não exibido.

O princípio da causalidade impõe à instituição financeira o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios quando sua inércia administrativa dá causa ao ajuizamento da demanda ou ao seu prolongamento indevido.

A adoção de medidas coercitivas para obtenção do documento faltante é adequada antes da avaliação, no caso concreto, das consequências processuais decorrentes da não exibição injustificada previstas no art. 400 do CPC.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O interesse de agir na ação de exibição de documentos bancários se configura quando há relação jurídica entre as partes, pedido administrativo prévio não atendido em prazo razoável e ausência de indicação, pela instituição financeira, do custo do serviço eventualmente exigível. 2. A notificação extrajudicial subscrita por advogado com poderes específicos é apta a comprovar o requerimento administrativo prévio. 3. A invocação genérica de sigilo bancário e da LGPD não impede o fornecimento de documentos ao titular da relação jurídica regularmente representado. 4. A exibição parcial e fragmentada de documentos em juízo caracteriza resistência à pretensão autoral e justifica a condenação da instituição financeira aos ônus de sucumbência pelo princípio da causalidade. 5. A ausência de apresentação do Termo de Averbação Contratual junto ao INSS autoriza a manutenção da ordem judicial de exibição e a adoção de medidas coercitivas para assegurar o resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco C6 Consignado S.A. em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de exibição de documentos satisfativa pelo rito ordinário que lhe move Hilton Benedito da Silva, julgou procedente o pedido inicial, para declarar exibidos e satisfeitos os pedidos quanto ao contrato de empréstimo n.º 010014595794, comprovante de repasse (TED) e extrato analítico de pagamentos, bem como para determinar que a instituição financeira proceda à juntada do Termo de Averbação Contratual junto ao INSS no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de medidas coercitivas, condenando o banco réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$ 1.000.00 (mil reais), por apreciação equitativa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que não restou configurada pretensão resistida apta a justificar sua condenação aos ônus sucumbenciais, arguindo a inadequação da ação autônoma de exibição de documentos à luz do CPC e a ausência dos requisitos fixados no Tema 648 do STJ, especialmente diante da falta de pagamento do custo do serviço, da suposta irregularidade da notificação extrajudicial e da não utilização dos canais oficiais de atendimento, e, no mérito, aduzindo que os documentos estavam disponíveis por meios administrativos e digitais, que a instituição financeira possui dever de proteção de dados pessoais e sigilosos de seus clientes, que teria atendido ao comando judicial quando instada a se manifestar e que não seria aplicável a consequência prevista no art. 400 do CPC em ação autônoma de exibição de documentos.

Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso, para reformar a sentença, afastando-se a pretensão resistida, a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como a incidência das medidas fundadas no art. 400 do CPC.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela condenação do banco por litigância de má-fé (id. 372153890).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Hilton Benedito da Silva move ação de exibição de documentos satisfativa pelo rito ordinário em desfavor do Banco C6 Consignado S.A., objetivando a apresentação da cópia integral do contrato de empréstimo nº 010014595794, extratos analíticos de pagamento e o termo de averbação contratual junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Alega, em apertada síntese, que é aposentado por invalidez e identificou descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de uma contratação que afirma não ter realizado. Esclarece que, agindo de boa-fé, encaminhou notificação extrajudicial à instituição financeira em 24 de janeiro de 2025, solicitando a referida documentação, sem que tenha obtido qualquer resposta administrativa em prazo razoável, circunstância que motivou a busca pela tutela jurisdicional para salvaguardar seus direitos.

O requerido apresentou contestação defendendo que não houve pretensão resistida, sob o argumento de que o autor não teria esgotado as vias administrativas antes de ingressar em juízo e que os documentos solicitados estariam plenamente disponíveis para consulta em seus canais digitais de atendimento e no portal oficial da autarquia previdenciária. Arguiu a ausência de interesse processual por suposto descumprimento dos requisitos fixados no Tema Repetitivo 648 do Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, pleiteou que a obrigação fosse considerada satisfeita com a juntada parcial de documentos no ato da defesa, com o consequente afastamento da condenação nos ônus de sucumbência (id. 372153867).

O autor impugnou a contestação, sob o fundamento de que a exibição documental foi meramente parcial e insuficiente, uma vez que a instituição financeira se esquivou de apresentar o extrato analítico de pagamentos e, primordialmente, o termo de averbação do contrato, documento este essencial para aferir a higidez da margem consignável utilizada, o que evidenciaria a persistência da lide e da resistência judicial (id. 372153874).

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo

julgou procedente o pedido inicial, para declarar exibidos e satisfeitos os pedidos quanto ao contrato de empréstimo n.º 010014595794, comprovante de repasse (TED) e extrato analítico de pagamentos, bem como para determinar que a instituição financeira proceda à juntada do Termo de Averbação Contratual junto ao INSS no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de medidas coercitivas, condenando o banco réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$ 1.000.00 (mil reais), por apreciação equitativa.

Não concordando com a r. sentença, recorre o banco, ora apelante, sustentando, em suma, que o autor carece de interesse de agir devido à irregularidade da notificação extrajudicial prévia, a qual teria sido subscrita apenas por advogado e sem a prova do prévio pagamento do custo do serviço. Aduz, no mérito, a inexistência de pretensão resistida em face da apresentação voluntária dos documentos em juízo e defende a necessidade de preservação do sigilo bancário e de dados, alegando que o Poder Judiciário não pode ser utilizado para a fabricação de lides artificiais. Pugna, assim, pela reforma da decisão para julgar improcedente a demanda ou, subsidiariamente, para excluir a verba honorária que lhe foi imposta.

Pois bem. A controvérsia recursal envolve a configuração do interesse de agir na ação de exibição de documentos bancários e, superada essa questão, a responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência.

Nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, o interesse processual na ação de exibição de documentos bancários exige a demonstração cumulativa da existência de relação jurídica entre as partes, do prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e do pagamento do custo do serviço, quando previsto, informado e exigível.

A tese foi assim fixada:

"
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio
pedido
à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.
" (STJ, 2ª Seção, REsp 1349453/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014).

No caso, a relação jurídica é incontroversa, pois há descontos no benefício previdenciário do autor. Também houve pedido administrativo prévio. Os documentos de ids. 372153858 e 372153860 demonstram que o autor encaminhou notificação extrajudicial à instituição financeira, recebida na sede do banco em 10 de fevereiro de 2025, com solicitação de exibição dos documentos contratuais.

A ação foi ajuizada em março de 2025, quando já havia transcorrido prazo superior a quinze dias desde o recebimento da notificação, lapso suficiente para resposta a pedido de exibição de documentos de baixa complexidade.

Não procede a alegação de invalidade da notificação pelo fato de ter sido assinada pelo advogado do autor. A procuração juntada no ID 372153851 confere poderes específicos ao patrono para representar o consumidor também na esfera extrajudicial. Além disso, a instituição financeira não demonstrou ter solicitado complementação documental ou apontado impedimento concreto à análise do pedido administrativo.

Assim, a invocação genérica da LGPD e do sigilo bancário não afasta o dever de prestar informação ao titular da relação jurídica, regularmente representado.

Também não procede o argumento relativo à ausência de pagamento do custo do serviço. Essa exigência pressupõe a prévia indicação, pela instituição financeira, do valor devido e da forma de recolhimento. No caso, o banco permaneceu inerte diante da notificação extrajudicial e não informou qualquer custo ao consumidor. Não pode, portanto, invocar a falta de pagamento como óbice ao interesse de agir do autor.

Configurado o binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional, passa-se à análise da condenação sucumbencial.

Neste ponto, a insurgência do banco também não merece prosperar. A instituição financeira sustenta que não houve resistência à pretensão, pois apresentou documentos em sua primeira manifestação nos autos. A análise do processo, contudo, revela conclusão diversa.

A exibição documental ocorreu de forma incompleta e fragmentada. Com a contestação, foram apresentados o contrato e o comprovante de TED. Contudo, o extrato analítico de pagamentos somente foi juntado após determinação judicial. Além disso, permaneceu ausente o Termo de Averbação Contratual junto ao INSS, documento cuja exibição foi determinada na sentença.

Mesmo após a sentença determinar expressamente a apresentação desse termo, o banco insiste na tese de que a obrigação já estaria satisfeita. Essa postura caracteriza resistência judicial. Pelo princípio da causalidade, deve arcar com as despesas processuais aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda ou ao seu prolongamento indevido.

Se a instituição financeira tivesse atendido ao pedido administrativo em tempo oportuno, a intervenção judicial seria desnecessária. A apresentação parcial dos documentos apenas após a citação confirmou a necessidade da tutela jurisdicional e justifica a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência.

A jurisprudência do STJ entende que: "
em conformidade com os princípios da
sucumbência e da causalidade
, são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral
" (AgInt no AREsp 1.481.435/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 10.9.2019).

Corroborando esse entendimento, esta Câmara já decidiu em sentido similar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PRETENSÃO DE OBTER CONTRATOS ASSINADOS PELO AUTOR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRETENSÃO RESISTIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a recusa administrativa em fornecer o contrato de crédito consignado assinados pelo autor, o dever de exibição do documento pretendido é medida que se impõe.

Em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados
.”
(RAC n.º 1049043-79.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.07.2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DOCUMENTOS BANCÁRIOS – DEVER DE ENTREGA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO APRESENTAÇÃO PELA VIA JUDICIAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL A SER SUPORTADO PELO BANCO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A medida cautelar de exibição de documentos é o meio adequado para ter acesso aos documentos comuns, independente de prévio requerimento administrativo ou prova da recusa por parte da instituição em apresentar o contrato.

O fato da parte ter dado causa à demanda e ao seu indevido prolongamento, implica na condenação ao ônus sucumbencial.
” (RAC n.º 1000095-63.2019.8.11.0002, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.02.2022).

Quanto ao art. 400 do CPC, não se verifica ilegalidade. A consequência processual decorrente da não exibição injustificada deve ser avaliada no caso concreto, sem presunção automática. Antes disso, mostra-se adequada a adoção de medidas coercitivas voltadas à efetiva apresentação do documento faltante, de modo a preservar o resultado útil do processo.

À vista disso, é devida a condenação do apelante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos fixados na sentença.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026